Tribunal: TJDFT
Processo: 0705884-40.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-15

Ementa:
Processo : 0705884-40.2023.8.07.0018 DESPACHO À parte apelante para manifestação de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os documentos juntados às contrarrazões (id. 60074900 e 60074901). Intime-se Brasília – DF, 05 de setembro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator